Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, condenando a apelante/autora ao pagamento de custas processuais, honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.
2. A controvérsia recursal envolve a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.
3. O princípio da sucumbência, juntamente com o da causalidade, atribui à parte responsável pela propositura da ação o dever de arcar com as despesas processuais. 3.1. Precedente Turmário: “O princípio da causalidade orienta que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou ao incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais (Código de Processo Civil, artigo 85, § 10).” (07483599620228070001, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2024). 3.2. No caso, restou incontroverso ser a apelante a responsável pela instauração do processo. 3.3. Constatada a resistência à pretensão da apelante e a formação da relação processual, além da extinção do feito por falta de interesse processual da autora, consolidando a propriedade do veículo em seu favor, é legítima a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.
4. A litigância de má-fé resta configurada quando a parte altera a verdade dos fatos ou age de forma temerária no curso do processo (CPC, art. 80, II e V). 4.1. Outro Precedente Turmário: “A condenação em litigância de má-fé é devida nos casos em que for devidamente comprovado o dolo da parte na prática de alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.” (07135174520228070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 4/9/2024). 4.2. No caso, ficou demonstrado que a apelante tinha conhecimento do falecimento do consorciado e da existência de seguro prestamista antes do ajuizamento da demanda, evidenciando a má-fé.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.